Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-43.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Civil e processo civil. Apelação cível. Preliminar. Juntada de documentos e pedido de realização de perícia em sede recursal. Impossibilidade. Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Não demonstração. Reintegração de posse. Requisitos. Posse. Esbulho. Não comprovação. Ônus do autor. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.
2. O apelante juntou documentos na fase recursal.
3. Os apelados, em contrarrazões, alegaram ofensa ao princípio da dialeticidade.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) admissibilidade da juntada de documentos na fase recursal; (iii) comprovação dos requisitos para a reintegração de posse.
III. Razões de decidir
5. A juntada de documentos na fase recursal é inadmissível, salvo para comprovar fatos ocorridos após a defesa, para contrapor documentos da parte contrária ou por motivo de força maior.
6. A realização de perícia é inviável quando já encerrada a fase probatória.
7. Para a reintegração de posse é necessária a prova da condição de proprietário ou legítimo possuidor, da posse anterior e do esbulho.
8. As provas coligidas demonstram que o apelante manteve a posse do imóvel até 2016, quando houve a reintegração de posse pela Fazenda Urubu.
9. A alegação de regularização do imóvel é anterior à reintegração de posse, não havendo prova contemporânea e robusta dos requisitos legais do esbulho e exercício de posse.
IV. Dispositivo
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 435, 560, 561.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0018708-07.2015.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 03.11.2021; TJDFT, APC 0707247-61.2020.8.07.0020, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 22.02.2024; TJDFT, APC 0710013-19.2022.8.07.0020, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 08.02.2024.